Tribunal: TJSP
Processo: 2015144-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausente decisão sobre a penhora de direitos hereditários – Abertura de vista à parte contrária para manifestação sobre documentos reunidos, com indicação de análise do requerimento após – Inteligência do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil – Sem conteúdo decisório – Descabimento de recurso contra despacho – Falta de interesse.

Agravo não conhecido.